Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-73.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008794-73.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELAINE VITOR DOS SANTOS - CPF: 087.131.854-70 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008794-73.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Jaquelaine Vitor dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE FATURAS. PAGAMENTO POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 121,19 (cento e vinte e um reais e dezenove centavos); b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, c) DETERMINAR que a Reclamada providencie a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$121,19 – datado em 10/05/2020
, uma vez que desconhece a origem.

Em contrapartida, a Instituição Financeira Recorrente sustenta que o débito contestado é oriundo de um cartão de crédito ELO INTERNACIONAL, contratado em 05/11/2019, ocorre que a parte Autora não adimpliu com sua obrigação, qual seja, adimplir com as faturas.

Colacionou telas sistêmicas e faturas.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela instituição Reclamada faturas de cartão de crédito, as quais constam pagamentos por meio de débito em conta corrente e utilização na Castelini Confeccões, os quais não foram impugnados especificamente pela parte Autora.

Como houve o pagamento da fatura por meio de débito em conta corrente, entendo que há provas da legalidade do débito, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Restando ausente a prova da quitação da obrigação, entendo que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022